Tribunal: TJBA
Processo: 8014819-07.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014819-07.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA

APELADO: RAMSES ANDRADE DAMASCENO

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO NÃO ASSINADO. TROCA DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Alagoinhas que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo autor, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 19.979,95, acrescido de encargos contratuais, custas e honorários advocatícios. A apelante alega, em síntese, a inexistência de contratação, ausência de prova escrita idônea e inadmissibilidade de “prints” de conversas do WhatsApp como meio de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos desacompanhados de assinatura, aliados a outros documentos, podem ser considerados prova escrita apta a instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se as mensagens extraídas de aplicativo WhatsApp podem ser utilizadas como indícios probatórios em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 700 do CPC dispensa formalidade específica para a prova escrita que embasa a ação monitória, bastando documento que forme juízo de probabilidade quanto ao direito alegado.

4. Os contratos não assinados, mas com timbre da empresa ré, aliados à documentação do contrato administrativo firmado com o Município de Texeira de Freitas, reforçam a narrativa da parte autora.

5. As mensagens de WhatsApp, mesmo sem exibir os números de telefone, apresentam elementos de identificação suficientes (logomarca e nome do sócio administrador da ré), configurando indícios relevantes quando analisadas em conjunto com as demais provas.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite o uso de correspondência eletrônica e mensagens em aplicativos como prova escrita idônea para fins de ação monitória, desde que corroboradas por outros elementos de convicção.

7. O autor cumpriu o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nem comprovou pagamento do débito (art. 373, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700, 701, §2º, 702, §8º, 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1381603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.10.2016, DJe 11.11.2016.

TJ-GO, AC nº 5423932-52.2018.809.0051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 25.05.2021.

TJ-RS, AC nº 5097622-34.2020.821.0001, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 03.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014819-07.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME e como apelada RAMSES ANDRADE DAMASCENO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25